Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-15.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001072-15.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO DE CARVALHO, LABORATORIO PRONTO ANALISE LTDA - ME, ESPOLIO DE JOSE MARCOLINO GOMES JUNIOR EMBARGADO: ESPOLIO DE JOSE MARCOLINO GOMES JUNIOR, JOSE ROBERTO DE CARVALHO, LABORATORIO PRONTO ANALISE LTDA - ME D E S P A C H O LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE e JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO opuseram embargos de declaração no ID 12757460, tendo o ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR se manifestado sobre o referido recurso no ID 12801044. Por sua vez, ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR opôs os embargos de declaração no ID 12801025. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE e JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 16:55:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator